Tribunal: TCU
Processo: 037.453/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6365/2023-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial autuada pelo Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS), inicialmente em desfavor de João Paulo Lima e Silva (CPF XXX.931.374-XX), Prefeito do referido município à época da ocorrência, tendo em vista autorização da Secretaria Nacional de Assistência Social do então Ministério da Cidadania, de 5/1/2021, em razão da não comprovação das despesas realizadas com os recursos do Piso de Transição de Média Complexidade repassados, na modalidade fundo a fundo, no exercício de 2007, ao Município de Recife/PE, no montante original de R$ 2.732.905,89, por meio do envio de documentação pertinente, constituída de notas fiscais, notas de empenho, relações de pagamento, motivos das aquisições e termos de recebimento dos produtos, consoante previsto na Portaria MDS 459/2009 para as hipóteses envolvendo denúncia de malversação de recursos, como ocorrera no presente caso, em que não se aplicava a regra geral de aprovação das contas apenas a partir de parecer favorável do respectivo conselho municipal de assistência social; Considerando que, instada, a Prefeitura de Recife/PE enviou documentação comprobatória contendo somente relação de ordens bancárias referentes aos repasses efetuados às entidades conveniadas, acompanhadas de notas de empenho dos pagamentos; Considerando que a unidade técnica (peça 103) atribui a Paulo Antônio Gomes Dantas, então Secretário Municipal de Assistência Social de Recife/PE, a condição de gestor efetivo dos recursos cuja comprovação não foi adequadamente demonstrada, tendo em vista a identificação de sua assinatura nos documentos enviados pela prefeitura, bem assim conclui pela exclusão da responsabilidade de João Paulo Lima e Silva, ex-prefeito, devido à ausência de evidências de sua participação na irregularidade; Considerando que as notificações constantes dos autos foram endereçadas ao prefeito à época da ocorrência e seus sucessores (peça 94, p. 4-5); Considerando que até o presente momento ainda não foi notificado o gestor em relação ao qual se atribui a efetiva responsabilidade pela irregularidade, ocorrida ainda no exercício de 2007, bem como o expressivo transcurso de tempo entre a prestação de contas e a instauração da tomada de contas especial (2021), o que prejudica o exercício do direito do contraditório e da ampla defesa, consoante jurisprudência do Tribunal mencionada pela unidade técnica ( Acórdão 5714/2017-TCU-Primeira Câmara - Relator Ministro-Substituto Marcos Bemquerer, Acórdão 5791/2020-TCU-Primeira Câmara - Relator Ministro Vital do Rego e Acórdão 2.784/2022 - TCU - 1a, Câmara - Relator Benjamin Zymler), cabendo o arquivamento do presente processo por falta de pressupostos de desenvolvimento válido e regular; Considerando os pareceres uniformes nos autos, exarados pela então Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (peças 103-105) e pelo Ministério Público junto ao TCU (peça 106); Considerando, ainda, a consumação da prescrição punitiva e ressarcitória à luz do disposto na Resolução TCU 344/2022, tendo em vista, consoante Relatório do Tomador de Contas Especial (peça 94), o transcurso de mais de cinco anos entre a data da prestação de contas, nos termos do Parecer do Conselho de Assistência Social do Município de Recife/PE, de 18/6/2008, em que se manifesta favoravelmente à aprovação das contas (peça 4, p. 3), e o primeiro ato inequívoco de apuração do fato, consistente na Nota Técnica 4026/2015, expedida pela Coordenação Geral de Prestação de Contas, em 1/9/2015 (peça 17); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, por unanimidade, com base no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 169, inciso VI, e 212 do Regimento Interno do TCU, em determinar o arquivamento do seguinte processo, sem julgamento de mérito, em face da ausência de pressupostos de sua constituição e de seu desenvolvimento válido e regular, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 037.453/2021-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Paulo Antônio Gomes Dantas (XXX.116.914-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Recife - PE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há.